Tribunal: TJMT
Processo: 1005264-82.2020.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005264-82.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOAO ANSELMO CABO DA SILVA - CPF: 706.588.061-30 (APELANTE), Rosália Cabo da Silva (APELANTE), CLAUDIA FABIANA DA SILVA - CPF: 884.902.891-15 (VÍTIMA), GISELE FABIANA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATORIA – ART.24 DA LEI 11.340/06 – IRRESIGNAÇAÕ DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇAÕ – INEXISTENCIA DE UM BEM JURIDICO RELEVANTE EM RISCO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA EVIDENCIADA – PALAVRA DA VITIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O crime de
descumprimento
de
medidas
protetivas, previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, é delito formal, ou seja, se consuma com o descumprimento da ordem judicial, independentemente de qualquer resultado naturalístico.
A palavra da vítima, nos crimes desta natureza, assume maior importância, constituindo valioso elemento de convicção nos crimes contra a mulher, em especial quando corroborado a outras provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Anselmo Cabo da Silva,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que o condenou pelo crime tipificado no art.24-A da Lei n.11.340/06, a pena de 3(três) meses de detenção, sob regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Nas razões recursais, o apelante, por intermédio da defesa, pugnou pela absolvição quanto ao crime de violação de medida protetiva, sob o argumento de que a vítima não possuía medo em relação ao réu.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Publico manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a Douta Procuradoria Geral da Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (ID 208974684)

“
Apelação Criminal – Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006] – sentença condenatória – irresignação defensiva – pretendida absolvição, ao argumento de ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – descumprimento da proibição de se aproximar da vítima – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal de Cáceres.

Explicita a denúncia
, in verbis:

“(...)Ressai do incluso caderno informativo que, na data de 26 de julho de 2020, por volta das 23 horas, na residência localizada na Rua dos Professores, nº 737, Bairro Jardim Marajoara, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, João Anselmo Cabo da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à Claudia Fabiana da Silva, sua ex-convivente, além de descumprir as medidas protetivas deferidas nos autos de Código Apolo 260604, sob nº 1076-63.2020.811.0006, eis que se aproximou e manteve contato com a vítima, ciente de tal proibição, condutas perpetradas em virtude de relação íntima de afeto havida entre ambos.

Narram os autos que vítima e denunciado conviveram por cerca de 06 (seis) meses, estando, contudo, separados há cerca de 04 (quatro) anos, todavia o denunciado, desde então, não aceita o término do relacionamento, e, em virtude de ameaças por ele perpetradas, foram concedidas medidas protetivas à vítima, consoante r. decisão nos autos Código Apolo 260604, sob nº 1076-63.2020.811.0006, dentre as quais a proibição de manter contato e de aproximar-se dela em um raio de 300 metros, tendo sido ele cientificado na data de 21 de fevereiro de 2020.

Apurou-se, assim, que, nas circuntâncias de tempo e local supramencionadas, o denunciado posicionou-se defronte à residência da vítima, momento em que passou a proferir-lhe ameaça, dizendo-lhe que "se ela vivesse com ele, não viveria com mais ninguém" (termo de depoimento n. 1103/2020).

Deste modo, tem-se que ao se aproximar e manter contato com a vítima, o denunciado descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas.

A vítima manifestou o interesse em representar criminalmente o denunciado pelos delitos de ameaça, consoante termo acostado aos autos.

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se na instrução da ação a vítima e testemunhas abaixo arroladas. (ID192202223)

O juiz sentenciante ao proferir a sentença condenatória, o absolveu do crime previsto no art.147 do Código Penal, apenas lhe imputando a pena do art.24-A da Lei 11.340/06

Transcrevo a sentença prolatada: (ID192207701)

Pretende-se neste feito, atribuir a
JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA,
a prática da sanção prevista no art. 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” e art. 24-A da Lei Maria da Penha e artigo, na forma do art. 69, do Código Penal.

Do crime do art. 147 do Código Penal.

A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência e termo de declaração da vítima, colhido em sede policial.

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas.

A vítima Cláudia Fabiana da Silva, ao ser inquirida perante a Autoridade Policial, narrou que:
“(...) praticamente todos os dias vai em sua casa, tentando uma possível reconciliação; diz que se a vitima não viver com ele não vai viver com mais ninguém, que não vai ter paz se não voltar com ele (...)” (id. 38406721).

Já em Juízo, reafirmou a existência da medida protetiva e informou que:
“(...) ele disse pra mim que eu não ia ter paz, ele falou: você não vai ter paz, tá. Que não era pra eu continuar aqui nessa cidade porque aqui eu nunca ia ter paz, enquanto eu vivesse nessa cidade eu não ia ter paz, que era pra eu ir embora daqui.
Juízo
: Ele disse também que se a senhora não vivesse com ele não viveria com mais ninguém.
Vítima
: Isso, sim. Foi isso mesmo que ele disse.
Juízo
: E a senhora teve medo dele?
Vítima
: Não. Eu nunca tive medo dele na verdade. Só fiquei com receio depois que ele me agrediu, nessa outra vez. Mas nunca tive medo dele não. Sempre enfrentei ele de frente (...)”
(id. 66955952).

Por sua vez, o denunciado, ao ser interrogado em sede judicial, usou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Pois bem, da análise do contexto probatório acima examinado, entendo que o pedido de absolvição pleiteado tanto pela acusação como pela defesa merece acolhimento, como vejamos.

Sabe-se que, com relação aos crimes ocorridos em âmbito doméstico, é no sentido de que a palavra da vítima assume crucial importância em razão de inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser esta coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas.

A ameaça, para constituir “
crime tem que ser idônea, séria e concreta, capaz de efetivamente impingir medo à vítima” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte especial – dos crimes contra a pessoa. Volume 2 – 14ª edição atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 420).

Ocorre que, no caso concreto, extrai-se que o réu teria feito ameaças de forma indireta, de modo que a vítima informou que não teve medo do réu, assim, ainda que provas extrajudiciais indicassem a autoria do crime, em Juízo nada foi produzido que corroborasse a denúncia.

Cumpre salientar que não é toda ameaça de fato que se enquadra ao tipo penal de ameaça. A promessa de causar mal injusto e grave deve ser real, concreta e séria, bem como deve causar efetivo temor à vítima, e a mera projeção de palavras agressivas a outrem não contextualiza, por si, o dolo necessário à tipificação da conduta delitiva.

Ademais, é cediço que, para que haja uma condenação, há necessidade de certeza, de provas seguras nos autos que revelem a responsabilidade e o dolo por parte do agente. Se existem dúvidas, recomenda-se a absolvição com aplicação do princípio in dúbio pro reo, a fim de se evitar injustiças.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIENCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA – CRIME DE NÃO CONFIGURADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – FALTA DE ATOS E FATOS SUCESSIVOS – AUSÊNCIA DE RISCO CRECRETO DE MAL FUTURO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. Para tipificação desse delito, pressupõe-se que a ameaça seja idônea, séria e concreta. Se for empregada de maneira vaga, não configura o crime previsto no art. 147 do CP (Estefam, André. Direito penal, volume 2: parte especial (arts. 121 a 183). 2. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2012. p. 308). “Nas palavras proferidas, em tese ameaçadoras, o agente não especifica nenhum ato concreto a ser perpetrado futuramente contra a vítima que possa ser qualificado como “um mal injusto”. [...] Não havendo mal injusto, [...] é imperioso o reconhecimento da atipicidade da conduta.” (TJMT, Ap nº 58665/20166) (N.U 1000848-87.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Portanto, pelas provas colhidas durante a instrução processual, entendo que não constitui o fato infração penal, razão pela qual a absolvição se impõe.

Art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Atribui-se ao réu a conduta de descumprir medida protetiva aplicada em prol da vítima Cláudia Fabiana da Silva.

A materialidade do delito resta comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 38406721 – pp. 05/07), decisão concedendo medidas protetivas de urgência em prol da vítima nos autos código Apolo 260604 e certidão do oficial de justiça intimando o acusado (ID. 38406734), além das declarações da vítima e testemunhas.

Quanto à autoria, vejamos as provas produzidas.

A vítima Cláudia Fabiana da Silva, ao prestar depoimento em sede policial na data de 27/07/2020, afirmou que:
“(...) tem medida protetivas em desfavor do suspeito desde 20/02/2020 (...) que não suporta mais a situação, que o suspeito ficou preso só um dia e desde então lhe persegue constantemente, que vai praticamente todos os dias em sua casa (...)”
(id. 38797894).

Em Juízo, confirmou o depoimento anterior e asseverou que:
“(...)
Juízo
: Ele descumpriu essa medida?
Vítima
: Descumpriu também a medida. (...)
Promotoria
: a senhora estava em casa e ele de repente chegou lá?
Vítima
: Sim. Eu estava em casa e de repente ele chegou, bateu palma, a minha filha saiu, atendeu, aí ela pegou e falou: ‘mãe, o João tá aí’. Aí eu falei: ‘não acredito’. Aí eu fui, saí e falei o que você quer cara, ele falou assim: quero conversar com você, sai pra fora. Eu disse: não vou sair. Ele disse: sai pra fora. Eu falei: não vou sair. Ele falou assim: é assim, né... que você quer. Eu falei: é, eu quero viver a minha vida. Deixa eu em paz. Ele falou assim: se você não viver comigo, você não vai viver com mais ninguém. Ele disse pra mim.
Promotoria
: E nesse dia a senhora já tinha medida protetiva?
Vítima
: Já tinha medida protetiva”
(id. 66955952
).

O acusado, por seu turno, interrogado em sede policial e em Juízo, usou o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Pois bem, atribui-se ao réu a conduta de descumprir medidas protetivas aplicadas à vítima em 20/02/2020, ocasião em que foi devidamente intimado em 21.02.2020, conforme certidão constante no id. 38406734.

Assim, depreende-se do presente feito provas robustas e cristalinas que evidenciam que o réu, mesmo ciente das restrições e proibições impostas por meio das medidas protetivas de urgência, comparecendo à residência da vítima, descumprindo, portanto, o que foi imposto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS (...)1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, tendo em vista que pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos (...) (N.U 0004423-79.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Diante de tais considerações, evidenciadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do mesmo e o resultado lesivo, tratando-se de fatos típicos e inexistindo causa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a aplicação de um veredito condenatório.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para
CONDENAR
o denunciado
JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA
, brasileiro, nascido em 25/06/1985, filho de Rosalia Cabo da Silva, por transgressão aos ditames do art. 24-A da Lei n. 11.340/06, bem como para ABSOLVÊ-LO com relação ao delito do art. 147, do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente as provas produzidas, constato que a autoria está devidamente comprovada pela palavra da vítima corroborada com o contexto fático probatório dos autos.

O réu, ao ser ouvido em juízo, se manteve quieto, usufruindo do seu direito de silencio

A vítima ao prestar depoimento em sede policial, asseverou que possui medidas protetivas de urgência em desfavor do réu desde 20/02/2020, nos seguintes termos constantes na sentença condenatória

“(...) tem medida protetivas em desfavor do suspeito desde 20/02/2020 (...) que não suporta mais a situação, que o suspeito ficou preso só um dia e desde então lhe persegue constantemente, que vai praticamente todos os dias em sua casa (...)”

Já em juízo, ao ser ouvida, afirmou:

“[...] Ele disse pra mim que eu não ia ter paz, ele falou: você não vai ter paz, tá. Que não era pra eu continuar aqui nessa cidade porque aqui eu nunca ia ter paz, enquanto eu vivesse nessa cidade eu não ia ter paz, que era pra eu ir embora daqui. Juízo: Ele disse também que se a senhora não vivesse com ele não viveria com mais ninguém. Vítima: Isso, sim. Foi isso mesmo que ele disse. Juízo: E a senhora teve medo dele? Vítima: Não. Eu nunca tive medo dele na verdade. Só fiquei com receio depois que ele me agrediu, nessa outra vez. Mas nunca tive medo dele não. Sempre enfrentei ele de frente. Juízo:
E nessa época tinha medida protetiva, né? Vítima: Tinha. Juízo: Ele descumpriu essa medida? Vítima: Descumpriu também a medida. [...] Promotoria: a senhora estava em casa e ele de repente chegou lá? Vítima: Sim. Eu estava em casa e de repente ele chegou, bateu palma, a minha filha saiu, atendeu, aí ela pegou e falou: ‘mãe, o João tá aí’. Aí eu falei: ‘não acredito’. Aí eu fui, saí e falei o que você quer cara, ele falou assim: quero conversar com você, sai pra fora.

Eu disse: não vou sair. Ele disse: sai pra fora. Eu falei: não vou sair. Ele falou assim: é assim, né... que você quer. Eu falei: é, eu quero viver a minha vida. Deixa eu em paz. Ele falou assim: se você não viver comigo, você não vai viver com mais ninguém. Ele disse pra mim. Promotoria: E nesse dia a senhora já tinha medida protetiva? Vítima: Já tinha medida protetiva
. Promotoria: a senhora falou para Doutora que não tinha medo, mas a senhora pediu medida protetiva porque? A senhora não tinha medo das ameaças dele? Vítima: Não tinha medo das ameaças. Promotoria: E porque a senhora pediu medida protetiva? Vítima: Eu acredito que na hora do nervoso, da raiva, que a gente cria um ódio tão grande, eu posso vir a ter pedido medida, mas eu não tenho medo, nenhum pingo de medo. Promotoria: Então essa ameaça dele, a senhora entendeu como algo da boca pra fora, que ele não era capaz de fazer? Vítima: Isso. Com certeza que sim, que ele não é capaz. Eu estranhei a última vez que ele me agrediu [...]” [Declarações prestadas em juízo – trecho extraído das contrarrazões do MP – ID 192207713].

Observa-se que embora a vítima tenha declarado não ter medo das ameaças feitas pelo réu, afirmou que o mesmo infringiu a lei penal, descumprindo a medida protetiva de 300(trezentos)metros de distância da ofendida, na qual foi imposta a ele.

Assim nos leciona este E. TJMT:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PERSEGUIÇÃO, VIOLAÇÃO NOTURNA DE DOMÍCILIO, AMEAÇA, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA EM CONTEXTO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DA VÍTIMA CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA – 1.2. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA “F”, DO CP – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM – 2. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 2.1. CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE PERSEGUIÇÃO/STALKING – VIABILIDADE – PERSEGUIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDUTAS AUTÔNIOMAS – PROVAS SEGURAS E APTAS A CONFIRMAR A DENÚNCIA – SENTENÇA REFORMADA – 2.2 PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

Restando incontroversa a materialidade e autoria delitivas, constatadas a partir da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal e, tendo em vista a especial relevância da palavra da vítima nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, a condenação do réu é medida que se impõe.

Inviável o decote da agravante do art. 61, inc. II, “f”, do CP porquanto inexistente qualquer condição que implique na violação do princípio do non bis in idem, já que se trata de preceito que possui fundamentos distintos e não compõem as elementares dos crimes de ameaça, furto e invasão de domicílio.

Deve prosperar o pleito condenatório quando a prova produzida sob o crivo do contraditório evidencia peculiaridades fáticas pontuais em retratar a conduta reiterada do réu de perseguir a vítima, ameaçando a integridade física ou psicológica dela, para além do contexto de prática de outros crimes domésticos contra a mulher
. (N.U 1010317-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)
(n.n)

É cediço que a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado

Sintetizando o entendimento, sob a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ).

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulh
er" (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023).

2. Deve-se manter a sentença condenatória, pois, conforme consta no acórdão recorrido, "a materialidade e autoria delitivas do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher do art. 129, §9º, do Código Penal restaram demonstradas pelo conjunto probatório coligido nos autos, notadamente o registro de ocorrência de fls. 04/05 (e-doc. 000007), laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal realizado na vítima de fls. 17/18 (e-docs. 000020) que atesta: 'na face posterior do terço médio do braço direito, na transversal, escoriação linear, algumas crostas serosas, bordas vermelhas, medindo 60 mm de extensão; abaixo dessa, três equimoses ovalares, ligeiramente violáceas, medindo média de 25x15 mm; esfoliação avermelhada, próximo ao cotovelo direito, medindo 15x10 mm, causadas por ação contundente', bem como a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (fl. 233). A Corte de origem também ressaltou que a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, prestou depoimento de forma firme e precisa quanto à dinâmica delitiva e em harmonia com as suas declarações prestadas em sede policial (fl. 6), e com as constatações consignadas no laudo pericial; e, ainda, o informante Wilson da Conceição, presente no momento dos fatos, que corroborou o relato da vítima, afirmando que, no dia dos fatos, o acusado a empurrou, momento em que, para se defender, ela arremessou um objeto contra o acusado.

3. Agravo regimental desprovido.” (n.n)

Assim, resta evidenciado tanto pelo depoimento da vítima em sede inquisitorial quanto pela testemunha ouvida em juízo onde as duas versões apresentadas corroboram com o crime tipificado na denúncia, que o apelante cometeu a infração penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
João Anselmo Cabo da Silva,
mantendo incólume a r.sentença prolatada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024